Tribunal: TJSP
Processo: 2239411-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de constatação de funcionamento da empresa executada - Providência útil e pertinente visando posterior análise da viabilidade ou não de penhora de cotas sociais - Recurso provido a fim de admitir a diligência de constatação de funcionamento da empresa executada por Oficial de Justiça

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de constatação de funcionamento da empresa executada - Providência útil e pertinente visando posterior análise da viabilidade ou não de penhora de cotas sociais - Recurso provido a fim de admitir a diligência de constatação de funcionamento da empresa executada por Oficial de Justiça mediante prévio recolhimento da taxa de custeio.